Tribunal: TJMT
Processo: 1022395-11.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022395-11.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ENILSON PEREIRA SOARES - CPF: 886.067.591-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARISTELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR LOPES LOUREDO - CPF: 654.750.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA APARECIDA TRINDADE - CPF: 487.434.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLLAN VICTOR TRINDADE SOARES DA SILVA - CPF: 058.947.041-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL TRINDADE DA SILVA - CPF: 009.257.961-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022395-11.2022.8.11.0003

APELANTE: ENILSON PEREIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO IMPOSITIVA. VALOR DEFINIDO CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONOMICA DO RÉU – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, e 100 dias-multa, por infração ao art. 306 do CTB.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pena de multa observou os critérios previstos no art. 49 do Código Penal e se guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

III. Razões de decidir

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo fixada com base nas diretrizes dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Diante da pena privativa de liberdade no mínimo legal (6 meses), a fixação de 100 dias-multa mostra-se desproporcional.

Considerando a condição econômica do réu e a média salarial de sua profissão, o valor do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal, correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e à situação econômica do réu, nos termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal. 2. Mostra-se desproporcional a fixação de 100 dias-multa em condenação cuja pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, §1º, 60 e 68; CTB, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.354.471/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, REsp 2.150.238/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STF, AP 470 EDj-sextos, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 29.08.2013.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022395-11.2022.8.11.0003

APELANTE: ENILSON PEREIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Enilson Pereira Soares, contra sentença o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, suspensão de dirigir ou obter habilitação por igual período, e 100 (cem) dias-multa, por infração ao art. 306, § 1º, inciso I, e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).

Em suas razões, assevera que
“a pena de multa aplicada deve ser redimensionada, bem como deve ser estabelecido o valor do dia multa, em observância aos ditames do art. 49, 60 e 68 do CP”

(Id. 336874462 - pág. 1-4) .

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo “
provimento parcial do recurso de apelação [...], para que seja fixado apenas o valor de cada dia-multa
” (Id. 336874466 - pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
342090894 - pág. 1-3)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022395-11.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso deve ser provido.

O preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro contempla a aplicação cumulativa da pena de detenção,
de multa
e de suspensão para dirigir ou obter habilitação, de modo que não há ilegalidade na imposição da penalidade pecuniária.

A sua vez, o art. 49 do Código Penal estabelece que “
A pena de multa
consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e
calculada em dias-multa.
Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
”.

A jurisprudência é firme no sentido de que a quantidade de dias-multa deve ser alcançada a partir dos mesmos critérios utilizados na delimitação da pena privativa de liberdade, observados os limites definidos na legislação penal.

Nesse sentido:

[...] A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP. [...]
(STJ, AREsp n. 2.354.471/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024).

[...] A pena de multa deve manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e pode superar o mínimo legal quando houver vetoriais negativas ou reincidência. [...]
(N.U 1026281-47.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 23/01/2026).

Já o parágrafo 1º do art. 49 do Código Penal dispõe que “
O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário- mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário
”.

Além do mais, os tribunais superiores alinham-se no entendimento de que o valor deve observar a situação econômica do condenado. Confira-se:

[...] O acórdão é cristalino quanto à definição do valor do dia-multa, que levou em conta a situação econômica do embargante, cujos rendimentos são extremamente elevados, considerada a média da população brasileira. Embargos de declaração rejeitados
. (STF, AP 470 EDj-sextos, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 09-10-2013 PUBLIC 10-10-2013).

[...]

A fundamentação da decisão demonstra que a pena de multa foi estabelecida com base na situação econômica presumida do réu, conforme informações colhidas nos autos, sem evidência de desrespeito aos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena
.
[...]
(STJ, REsp n. 2.150.238/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Partindo dessas premissas, resta claro que há evidente desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade – que foi fixada em 6 (seis) meses de detenção, que corresponde ao mínimo legal para o delito – e a pecuniária – 100 (cem) dias-multa – imposta ao réu.

No contexto, a redução dela ao patamar mínimo – 10 (dez) dias-multa – é impositivo.

De mais a mais, levando-se em consideração que, em juízo, ele declarou que trabalha como ‘borracheiro’, cujo média salarial é de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) (
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/cuiaba-borracheiro-sal%C3%A1rio-SRCH_IL.0,6_IC2467272_KO7,18.htm
), o valor do dia-multa deve ser estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o apelo e ajusto a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, cada.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026